Tribunal: TJES
Processo: 5009061-29.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão julgador: ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2023-04-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5009061-29.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: BANCO ITAUCARD S.A.
AGRAVADO: SANDRA HELENA DA PAIXAO MOREIRA DA ROCHA EIRELI
RELATOR(A
):ANNIBAL DE REZENDE LIMA

Composição de julgamento: 003 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Relator / 013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 018 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5009061-29.2022.8.08.0000

AGRAVANTE: BANCO ITAUCARD S.A.

AGRAVADA: SANDRA HELENA DA PAIXAO MOREIRA DA ROCHA EIRELI

RELATOR: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

VOTO

Como brevemente relatado, cuidam os autos de recurso de agravo de instrumento interposto por BANCO ITAUCARD S.A. em face da decisão constante do id 16430615 dos autos eletrônicos de origem, proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Cível de Vila Velha, que, nos autos da “ação de busca e apreensão” nº 5015350-67.2022.8.08.0035, indeferiu a medida liminar de busca e apreensão do veículo objeto da ação originária.

Por meio de suas razões recursais constantes do id 3351912, o Agravante aduz que a constituição em mora restou devidamente comprovada pelo envio de carta registrada com "aviso de recebimento" (AR) ao endereço constante do contrato, acostada ao id 15461751 dos autos de origem, pugnando pela reforma da decisão recorrida.

Pela decisão id 3479022, deferi a tutela de urgência recursal postulada pelo Agravante.

Sem contrarrazões recursais.

Pois bem.

Inicialmente, consigno que deferi a antecipação da tutela recursal (id 3479022) com fulcro nos fundamentos a seguir transcritos:

“(...)

Compulsando, detidamente, os autos, verifica-se que, a despeito da notificação constante do id 15461751 dos autos de origem, o Juízo a quo indeferiu medida liminar de busca e apreensão do automóvel ao fundamento de que “não restou comprovada a mora”.

Como cediço, conquanto a comprovação da mora do devedor seja condição específica de procedibilidade da ação de busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, pode o credor, para tanto, valer-se do envio de carta registrada com "aviso de recebimento", não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário, a teor do que dispõe o § 2º, do art. 2º, Decreto-Lei n. 911/1969.

Neste mesmo sentido recentemente decidiu a Colenda Primeira Câmara Cível, deste Egrégio Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento da apelação cível n.º 0005929-10.2019.8.08.0047, de relatoria do Exmo. Sr. Desembargador (à época Substituto) Helimar Pinto, assim ementado:

"APELAÇÃO CÍVEL BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA MORA NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL NÃO ENTREGUE NO ENDEREÇO INDICADO NO CONTRATO PROTESTO DO TÍTULO POR EDITAL SEM A PRÉVIA TENTATIVA DE LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO RECURSO DESPROVIDO. 1. A comprovação da mora do devedor é condição específica de procedibilidade da ação de busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, a teor da Súmula nº 72, do STJ, e poderá ser comprovada por meio de carta registrada com aviso de recebimento, desde que entregue no endereço indicado no contrato, por notificação extrajudicial realizada por intermédio do Cartório de Títulos e Documentos ou pelo protesto do título (Decreto-Lei nº 911/69, artigo 2º, §2º, com redação alterada pela Lei nº 13.043/2014).(...)”

Volvendo os olhos para o caso concreto, extrai-se que, consoante afirma o Agravante, foi remetida “notificação extrajudicial” com "aviso de recebimento" (id 15461751 dos autos de origem) ao endereço constante no contrato firmado entre as partes (cédula de crédito bancário que consta no id 15461750 dos autos de origem), restando satisfeito, em tese, o requisito de comprovação da mora.

Assim, resta demonstrado o fumus boni iuris da pretensão recursal, bem como o periculum in mora, assentado na potencial depreciação ou perecimento do bem móvel acaso não seja apreendido.

Ante o exposto, defiro a antecipação dos efeitos da tutela recursal requerida a fim determinar ao Juízo a quo que proceda à expedição de mandado de busca e apreensão.

(...)”

Não é outra a conclusão que alcanço por ocasião do julgamento do recurso, por entender que estão presentes o
fumus boni iuris
e o
periculum in mora
em relação à pretensão recursal do Agravante, merecendo reparo, por conseguinte, a decisão proferida pelo MMº. Juiz de Direito
a quo.

Ante o exposto, conheço do recurso de agravo de instrumento e lhe dou provimento para, confirmando os efeitos da tutela de urgência recursal anteriormente deferida, determinar ao Juízo
a quo
que proceda à expedição de mandado de busca e apreensão.

VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
018 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

C
IVIL
E PROCESSUAL CIVIL
–
AGRAVO DE INSTRUMENTO
–

ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA
–

DEFERIMENTO, OU NÃO, DE TUTELA DE URGÊNCIA
–
PRESENÇA, OU NÃO, DOS REQUISITOS AUTORIZATIVOS

–
RECURSO
PROVIDO.

Deferida, ou não, tutela de urgência por ter o julgador monocrático entendido presentes, ou não, os respectivos requisitos, descabe modificar o julgado, salvo se verificada evidente ilegalidade ou abuso de poder em relação à decisão hostilizada
.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.